Tribunal: STF
Processo: RE 1464452
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a não recepção da Lei n. 10.393/1970 do Estado de São Paulo pela Constituição Federal e afastar a indexação do benefício previdenciário ao salário mínimo



    O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não fixou o parâmetro inicial a ser utilizado no cálculo do benefício previdenciário. Requer, assim:



    [a] reforma da decisão agravada para adequá-la ao decidido pela Suprema Corte na ação coletiva da APACEJ, para fins de acrescentar à decisão a necessidade de manutenção do valor nominal originalmente fixado antes do advento da nova lei em consonância com o princípio da igualdade e a coisa julgada coletiva (documento 31, p. 5).



    Em contrarrazões, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo pleiteia a rejeição do agravo regimental, sob o argumento de que a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em análise.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que o agravante tem razão quanto à necessidade de se ajustar o dispositivo da decisão agravada a fim de se evitar interpretações controvertidas.



    A decisão ora recorrida, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afastou a indexação do benefício previdenciário do agravante ao salário mínimo prevista na Lei n. 10.393/1970.



    Em decorrência desse posicionamento, deve ser mantido o valor do benefício previdenciário pago ao autor antes da entrada em vigor da Lei estadual n. 14.016/10, conforme se observa no julgamento do ARE 1.474.095 AgR/SP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue reproduzida:



     Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Necessidade de preservação do valor nominal fixado anteriormente à Lei nº 10.393/70. Provimento parcial do agravo regimental para se prover parcialmente o recurso extraordinário. 1. Embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/10, uma vez que, apesar de a referida Lei Estadual nº 10.393/70, que conferiu a correção dos proventos com base no salário mínimo, estar em desconformidade com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, deve ser mantida a quantia originalmente definida, tendo em vista que não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 2. Agravo regimental provido em parte para se dar parcial provimento ao recurso extraordinário (DJe 17/4/2024, grifei).



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 1.442.929 AgR/SP, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 19/6/2024; RE 1.450.920 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6/2/2024; e ARE 1.469.558 ED/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1°/3/2024.



    Posto isso, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao agravo regimental tão somente para adicionar ao dispositivo da decisão agravada que deve ser mantido o valor nominal do benefício previdenciário pago ao ora agravante antes do advento da Lei n. 14.016/2010.



    Publique-se.



    Brasília, 1°1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator